Tribunal: TJDFT
Processo: 0747458-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo juízo a quo quando se verifica que não extrapola a capacidade financeira do genitor, e atende, a princípio, as necessidades da menor.

3. As alegações do agravante em relação às despesas da menor hão de ser apuradas por meio da dilação probatória no curso da ação principal, cabendo ao juízo de origem, após a regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, ajustar o valor dos alimentos definitivos às necessidades e à capacidade contributiva efetivamente demonstrada nos autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.